Tribunal: TJMT
Processo: 1002339-97.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002339-97.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: ANTÔNIO CARLOS RAMOS PINTO
Agravado : CONDOMÍNIO RESIDENCIAL JARDIM VITORIA B
Número do Protocolo : 1002339-97.2021.8.11.0000
O agravante deixou de recolher o preparo recursal dizendo que “não tem condições de arcar com as custas do processo” (cf. Id. no 76002992 - pág. 1), mas, conforme apontado pela certidão vinculada ao Id. no 76127070, o recorrente apenas “alega ser beneficiária da justiça gratuita, mas não consta nestes autos deferimento do pedido pelo juízo” na origem.
Logo em seguida, o agravante peticionou dizendo que, em Primeiro Grau, pediu assistência judiciária gratuita, apresentando cópia de sua CTPS e hollerith, mas o MM. Juiz não apreciou o pedido; aduz que, “embora não haja deferimento expresso da justiça gratuita, em ato posterior, (...) houve a continuidade processual com a apreciação dos embargos declaratórios apresentados inclusive pelo autor”, o que, segundo ele, implica “deferimento tácito da justiça gratuita” (sic – cf. Id. no 76623489 - pág. 1/2).
É a suma do necessário.
Sem delongas, a jurisprudência recente do eg. STJ é no sentido de que a omissão quanto à análise do pedido de assistência judiciária gratuita implica deferimento tácito.
A propósito, precedentes de todas as Turmas de Direito Civil da Corte Cidadã:
“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO TÁCITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 1. A ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita pelo acórdão recorrido não significa deferimento tácito. Precedentes” (STJ – 4a Turma – AgRg no AREsp 731.176/MS – Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA – j. 14/09/2020, DJe 22/09/2020 – grifei e destaquei).
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...). JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PEDIDO FORMULADO NO RECURSO ESPECIAL INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. O beneficiário da justiça gratuita deve comprovar o seu deferimento, não bastando a mera alegação de que o benefício foi concedido na instância ordinária. Precedentes. 4. A ausência de manifestação a respeito do pedido de justiça gratuita não implica deferimento tácito” (STJ – 3a Turma – AgInt no AREsp 1412710/RS – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 04/05/2020, DJe 11/05/2020 – grifei e destaquei).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (...) PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. (...) 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto” (STJ – 2a Turma – AgInt no REsp 1812391/CE – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 05/12/2019, DJe 27/02/2020 – grifei e destaquei).
“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ACOLHIMENTO TÁCITO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. (...) O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido da impossibilidade de se admitir que a ausência de negativa da Corte de origem quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita acarrete o deferimento tácito do pedido, autorizando a interposição do recurso sem o correspondente preparo (AgRg nos EDcl nos EAREsp 429.799/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/12/2015, DJe 24/02/2016). A jurisprudência desta Corte tem o firme entendimento de que, nos termos do art. 511 do CPC/1973, o preparo deve ser comprovado por ocasião do ato de interposição do recurso, sob pena de deserção, não sendo possível preencher esse pressuposto extrínseco de admissibilidade posteriormente, em face da preclusão consumativa” (STJ – 1a Turma – AgRg no AREsp 723.508/RJ – Rel. Ministro GURGEL DE FARIA – j. 21/09/2017, DJe 17/11/2017 – grifei e destaquei).
No mesmo sentido: AgRg no REsp n. 1.538.559/RS, AgRg no AREsp n. 499.310/PR, AgInt no REsp 1.751.047/RJ e AgInt no AREsp n. 1.414.219/SP.
Assim, atento à regra do art. 99, §2o, do CPC, que impõe a intimação da parte interessada para apresentar prova cabal da incapacidade econômica alegada, confiro ao agravante o prazo de cinco dias para adoção dessa providência, sob pena de indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Cumpra-se, expedindo o necessário.
Cuiabá, 01 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator